Tribunal: TJSP
Processo: 2141432-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Pretensão de redução dos alugueis, diante da pandemia (COVID-19) – Descabimento – Pandemia que afeta a sociedade como um todo, cabendo ao Judiciário ter equilíbrio nas concessões feitas no bojo das relações contratuais, de forma a buscar preservar todos os setores da cadeia – Prematura interferência na relação jurídica travada entre as partes – Atividade desenvolvida pela

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Pretensão de redução dos alugueis, diante da pandemia (COVID-19) – Descabimento – Pandemia que afeta a sociedade como um todo, cabendo ao Judiciário ter equilíbrio nas concessões feitas no bojo das relações contratuais, de forma a buscar preservar todos os setores da cadeia – Prematura interferência na relação jurídica travada entre as partes – Atividade desenvolvida pela agravante que não está totalmente comprometida, em razão da expansão da modalidade de vendas "online" - Necessidade de instauração do contraditório, para que sejam sopesados os interesses em conflito – Decisão mantida – Regimental não provido.